Tribunal: STF
Processo: AI 506673
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de Instrumento. Improvimento.
 FGTS. Correção monetária. Ação rescisória. Indeferimento inicial.
Impugnação recursal do fundamento da decisão rescindenda.
Impertinência. Improvimento do agravo regimental. Não se admite
recurso extraordinário que, em vez de impugnar o fundamento da
decisão que indeferiu inicial de ação rescisória, ataca apenas o da
decisão rescindenda